Tribunal: TJMT
Processo: 1015057-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015057-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MEDEIROS MOREIRA - CPF: 855.150.861-04 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191, 308 E 916. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.

A legislação estadual permite contratações temporárias em determinados casos, com prazos máximos definidos no art. 11 da LC nº 600/2017.

Os professores contratados,
em caráter temporário
, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT)

Agravos Internos Improvidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1015057-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Ana Carolina Medeiros Moreira e Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e Ana Carolina Medeiros Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Agravos Internos interpostos com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo ente Estatal, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso e, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a condenação de pagamento de FGTS sobre o período de 03/2019 a 06/2020
, mantida a sentença nos demais termos.”

O Agravante Estado de Mato Grosso, em suas razões do agravo, requer a reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos da inicial, sob a alegação de os contratos observaram os prazos previstos em lei e da impossibilidade de pagamento em duplicidade das férias.

Por sua vez, a Agravante Ana Carolina requer a reforma da decisão monocrática, fundamentada na violação ao princípio da colegialidade, para que seja declarado o direito ao recebimento de todo período trabalhado e não alcançado pela prescrição.

Em relação ao Agravo Interno interposto pelo Reclamante, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática:

“Verifico que nos presentes autos foram juntados holerites constando as seguintes contratações temporárias e cargos:

a)

ano de 2018: 02/2018 a 12/2018; cargo Professora;

b)

ano de 2019: 02/2019 a 11/2019; cargo Professora;

d) ano de 2020: 07/2020 a 12/2020; cargo Professora;

c) ano de 2021: 02/2021 a 12/2021; cargo Professora;

d) ano de 2022: 02/2022 a 12/2022; cargo Professora;

e) ano de 2023: 03/2023 a 11/2023; cargo Professora;

Pois bem. Dos contratos acima, verifico que houve prorrogação do contrato temporário em 2019, no entanto, este se deu dentro do prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600/2017, qual seja, 24 (vinte e quatro) meses. Verifico, ainda, que, após interrupção, foi realizada nova contratação em 07/2020 que, por sua vez, sofreu prorrogações que excederam o prazo legal e, portanto, ensejam a declaração da nulidade do contrato a partir dessa data, desta vez, com o recebimento de FGTS.

Dessa forma,
não
há que se falar em direito à FGTS no prazo de
03/2019 a 06/2020
, tal como concedido na sentença proferida pelo juízo “a quo”, mas sim sobre o período posterior a ele.”

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, até o mês de 06/2020, a contratação temporária respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS sobre o referido período.

Já no tocante ao Agravo interposto pelo Estado de Mato Grosso, não merece prosperar, considerando que, nos demais períodos, as sucessivas renovações dos contratos extrapolou o prazo previsto em lei. Assim, restou caracterizado o desvirtuamento do atendimento da necessidade temporária de interesse público e a necessidade de declaração de nulidade do contrato, com determinação de pagamento do depósito de FGTS, além das férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, tratando-se de cargo de professor exercido em sala de aula.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço dos Agravos Internos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025